Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. INCLUSÃO VALORES. PRECLUSÃO. TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS. SÚMULA 362, STJ. ALTERAÇÃO SENTENÇA. NOVO ARBITRAMENTO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou às Impugnações ao cumprimento de sentença e à penhora apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade (i) de incluir valores anteriores ao evento danoso nos cálculos, (ii) de alterar o termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos morais, e, (iii) de reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não submeteu ao Juízo de origem a alegação de impenhorabilidade do montante bloqueado por se tratar de aplicação em conta poupança, violando o efeito devolutivo do recurso, sendo necessário reconhecer a clara inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
4. Incabível a rediscussão de matéria não suscitada na fase de conhecimento. Precedentes.
4.1. Assim, considerando que a questão relativa à inclusão, ou não, de valores anteriores ao evento danoso ou não relacionados com o fato gerador do cumprimento de sentença não foram alegadas na fase de conhecimento, a matéria resta acobertada pela preclusão lógica e temporal, sendo incabível sua discussão.
5. Conforme a Súmula no 362 do STJ, a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento.
5.1. Havendo alteração do valor arbitrado na sentença em análise de recurso, o termo inicial da correção monetária deverá ser a data do novo arbitramento, ou seja, a data do acórdão.
6. A parte não se desincumbiu de sua obrigação de demonstrar a impenhorabilidade da verba penhorada de sua conta, sendo incabível a liberação dos valores.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Na extensão, Agravo de Instrumento parcialmente provido. Decisão reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 233, 505, 507, 833 e 932, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 362 do STJ, AgInt no AREsp no 2.159.398/RJ de relatoria do Ministro Gurgel de Faria na Primeira Turma do STJ, AgInt no REsp no 1.300.149/SC de relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma do STJ, Acórdão 1960411 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1959619 de relatoria da Desa Maria Ivatônia na 5a Turma Cível do TJDFT.